Tribunal: TJDFT
Processo: 0019423-15.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
ÓRGÃO : Segunda Turma Cível CLASSE : APC – Apelação Cível PROCESSO N. : 0019423-15.2016.8.07.0001 APELANTE(S) : SANTA FE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA APELADO(A)(S) : SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS RELATOR : Desembargador CÉSAR LOYOLA D E S P A C H O SANTA FE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA interpôs recurso de apelação nos autos da Ação Renovatória ajuizada por SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS, sem, contudo, comprovar o recolhimento do preparo recursal. Em virtude da não comprovação do recolhimento de preparo quando da interposição do recurso, no prazo de 05 (cinco) dias, efetue a apelante o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, §4o, do CPC. Não consta dos autos, ainda, a certidão de intimação da apelada para oferecimento de contrarrazões. Sendo assim, intime-se a apelada SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS para oferecer contrarrazões ao apelo, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se.